Tribunal: TJPA
Processo: 0004427-44.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004427-44.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEISIANE SIQUEIRA, JOSE GUILHERME DOS SANTOS COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDENTE
. Existência de dúvida nos autos de como se deu a entrada dos policiais militares na residência dos acusados pelo horário da madrugada, tendo os depoimentos do policias em juízo sido bastante contraditório entre si, devendo neste caso ser dado ênfase ao princípio in dubio pro reo e manter a decisão combatida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Julgamento realizado aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu os recorridos do crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006, constante na denúncia acusatória.

Narra a denúncia
de ID 10447718 que no dia 22/02/2017, por volta de 01h:20min., os policiais militares Anderson Carlos Vale do Nascimento, Fabricio Sousa Ribeiro e Renan de Souza Pantoja receberam informações de populares sobre tráfico de drogas no imóvel situado na Rua Adrieli, QD 33, Lote 15, e para onde se dirigiram. Uma vez no local – prossegue o parquet – os policiais revistaram o imóvel e encontraram, no interior de uma geladeira, uma vasilha de margarina contendo pasta de cocaína, razão pela qual efetuaram a prisão dos denunciados, proprietários do imóvel.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença absolutória.

Inconformado com a decisão, o Órgão Ministerial de primeiro grau interpôs recurso de apelação, argumentando em suas razões recursais
,
ID 10447734
, que há nos autos provas suficientes para ensejar a condenação dos recorridos, devendo ser, nesse caso, reformada a decisão absolutória para um decreto condenatório.

Em contrarrazões,
a defesa dos recorridos, assistidos pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que os apelados sejas condenados pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Analisando a irresignação ministerial, entendo que a mesma não deve prosperar, não só por existir dúvida de como se deu a entrada dos policiais na residência dos acusados, como também outros pontos que vislumbrei ao compulsar minuciosamente os presentes autos,
senão vejamos
:

A testemunha FABRICIO SOUZA RIBEIRO, policial militar, disse em juízo, mídia de ID 10447740 e ss.
, que foi abordado por populares perto de uma igreja na pratinha; que os populares disseram aos policiais que na residência dos acusados estaria ocorrendo tráfico de drogas em um casa gradeada e com trancas; que resolveram ir ao local confirmar; que o depoente ficou na rua atrás do imóvel, somente entrando posteriormente no imóvel; que no imóvel havia uns três cachorros que os policiais pediram para segurar os cachorros; que não participou na primeira abordagem, mas a entrada no imóvel foi autorizada pelos réus; que a droga foi encontrada dentro da geladeira da casa; que entraram na residência por volta da 1h da madrugada; que o que lhe foi passado pelos outros policiais foi que a autorização para entrar no imóvel foi dada pelos moradores.

O policial militar, RENAN DE SOUSA PANTOJA, em seu testemunho prestado em juízo, mídia de ID 10447742 e ss., disse que
havia denúncia de tráfico de drogas de que o denunciado, José Guilherme, estaria comercializando drogas, mas não a denunciada Deisiane; que a denúncia dizia que estaria sendo comercializado drogas na frente da casa do réu; que o recorrente, ao avistar a polícia, entrou para sua casa, deixando a porta aberta, vindo então os policias entrarem atrás dele, já que a porta estava aberta; que a denúncia anônima foi atendida por um adjunto, um sargento da polícia mais antigo; que no momento que a polícia chegou o denunciado estava sozinho em frente à sua casa; que a recorrente somente foi levado para a seccional de polícia porque começou a questionar a guarnição, começou a “crescer” para cima da guarnição de polícia porque alegou ser servidora pública, então resolveram levar os dois para a seccional, onde o Delegado de polícia resolveu autuar os dois como traficantes; que as denúncia chegam ao policiais via rádio ou via CIOP.

A denunciada, DEISIANE SIQUEIRA, em seu interrogatório em juízo, esclareceu que
estava dormindo em sua casa e acordou com os policiais já dentro do seu imóvel; que eles eram em número de quatro policiais; que todos estavam encapuzados; que era por volta das 02hs da madrugada; que pegaram a depoente e levaram para a sala, onde estava seus sobrinhos e o outro denunciado levaram para outro cômodo do imóvel; que a depoente perguntou o que estava acontecendo, tendo um dos policiai mandado ela calar a boca, dizendo que ela saberia muito bem o que estaria ocorrendo; que a depoente perguntou se os policiais tinham mandado judicial, tendo eles lhes respondido que o mandado judicial estaria em suas mãos (mãos dos policiais) mostrando em seguida a depoente a droga; que chamavam a depoente de vagabunda constantemente; que não sabe de onde eles pegaram droga; que em nenhum momento os policiais procuraram droga dentro de seu imóvel; que os policias entraram no imóvel porque arrombaram o cadeado do portão e logo em seguida arrombaram a porta da casa; que a depoente e seu companheiro estaria dormindo no momento da invasão; que quando a depoente perguntou onde estava o mandado judicial e o policial apresentou um pacote de droga afirmando que aquilo seria o mandado, este retirou a droga de dentro de seu colete; que em outro momento, após a depoente ser solta, os policiais retornaram a sua residência, só que agora estariam a paisana, mas a depoente não deixou os mesmo entrarem; já que não possuíam mandado judicial; que nesse momento apareceu uma viatura, com policiais fardados, que pediu que a depoente deixassem eles entrarem no imóvel e que nada iria acontecer a mesma; que a depoente consentiu nesse momento, mas desde que duas vizinhas suas acompanhassem os policias fardados, não permitindo que os policiais que estavam a paisana entrassem; que os policiais fardados entraram e nada encontraram; que a depoente nunca foi presa na sua vida.

O denunciado, JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS COSTA, em seu depoimento em juízo, confirmou o depoimento da outra acusada
, escalrecendo que os policiais entraram na casa arrombando o cadeado do portão; que afirma que os policiais não encontraram nenhuma droga em sua residência; que os policiais queriam dinheiro, na faixa de dez mil reais; que o depoente disse que não tinha dinheiro; que os policiais mostraram ao recorrido um pacote de drogas, afirmando que se o mesmo não desse dinheiro aos policiais eles seria presos por tráfico de drogas; que ninguém autorizou a entrada dos policiais na casa; que além do portão que foi arrombado, os mesmos arrombaram também a porta da casa. Que nunca respondeu a nenhum processo criminal.

Como se mostrou acima, inicialmente, percebe-se várias dúvidas no processo, sendo a primeira relativa a como se deu a denúncia anônima sobre tráfico de drogas na residência dos denunciados, pois a testemunha FABRÍCO SOUZA RIBEIRO, policial militar, disse em juízo que a guarnição foi abordada por vários populares que informaram aos policiais que na residência dos apelados estaria ocorrendo tráfico de drogas.

Já no depoimento do outro policiail militar, RENAN DE SOUZA PANTOJA, foi informado que a denúncia anônima ocorreu por via rádio ou Ciop, mas não diretamente aos policiais que efetuaram a diligência, e sim, por meio de um policial adjunto, um sargento mais antigo que repassou essa informação a guarnição.

A segunda dúvida se faz presente sobre como se deu realmente a entrada dos policiais na casa dos acusados, pois mais uma vez a primeira testemunha Fabrício Souza disse em juízo que a entrada dos policiais foi concedida após autorização dos moradores, sendo mais tarde, no depoimento do policial Renan Souza, este disse que viu o denunciado entrando no imóvel e deixando a porta aberta, o que fez com que os policiais entrassem também na residência.

Os denunciados negam terem dado permissão aos policiais para entrarem em sua casa, informando que tanto o portão da casa, quanto a porta da residência estariam trancados, mas que foram arrombados pelos próprios policiais que entraram de forma brutal em sua residência e passaram a exigir dinheiro para não prenderem os acusados, sendo que a denunciada Deisiane passou a exigir mandado judicial e questionar a diligência, e os policiais mostraram um pacote de droga como sendo o mandado judicial exigido e a levaram presa pelo simples fato de ter questionado essa incursão em sua casa, fato este narrado pela testemunha Renan de Souza, que declarou em juízo que levou presa a ré porque esta resolveu “crescer” para cima da guarnição e na Delegacia o Delegado de Polícia resolveu autuar todos por tráfico de drogas.

Outro ponto que levanta dúvida é em relação o horário que se deu a diligência, já que a testemunha Fabrício Souza declarou que a diligência ocorreu pela parte da madrugada, provavelmente no horário de 01h da madrugada, fato este que foi corroborado pelo depoimento dos denunciados, que afirmaram que sua residência foi invadida pelos policiais por volta das 02hs da madrugada, horário este que mesmo com autorização judicial se é negada a entrada em qualquer imóvel sem a devida autorização do morador.

Assim, a decisão combatida deverá ser mantida, não somente pelo fato de não existir autorização judicial para a entrada dos policiais no imóvel dos acusados, como também por existir nos depoimentos dos próprios policiais que efetuaram a diligência dúvida sobre o que ocorreu realmente na data do fato, já que seus testemunhos são muito desencontrados, não se podendo fundamentar uma decisão condenatória quando o depoimento das testemunhas não dão certeza ao julgador sobre se o crime ocorreu ou não, merecendo, nesse caso, ser dado privilégio ao princípio in dúbio pro reo e manter a decisão absolutória prolatada pelo juízo a quo, em todos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/04/2024